Tribunal: CARF
Processo: 11516.721447/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2013
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a constituição do crédito tributário. O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as contribuições sociais como as empresas em geral.
SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL. SOLIDARIEDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O sujeito passivo principal não tem interesse recursal quanto à matéria atinente à imputação da solidariedade de demais contribuintes
MPF. IRREGULARIDADE. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE E INCRA.
Nos termos da legislação de regência, as empresas devem recolher contribuições para o SESC, para o SENAC e para o SEBRAE. São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721447/2014-36
ACÓRDÃO
2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP 10 - PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2013
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a
constituição do crédito tributário. O contribuinte não optante pelo Simples
Federal deve recolher as contribuições sociais como as empresas em geral.
SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL. SOLIDARIEDADE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
O sujeito passivo principal não tem interesse recursal quanto à matéria
atinente à imputação da solidariedade de demais contribuintes
MPF. IRREGULARIDADE. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência
do procedimento de auditoria fiscal. Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
2
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE E
INCRA.
Nos termos da legislação de regência, as empresas devem recolher
contribuições para o SESC, para o SENAC e para o SEBRAE. São devidas
contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de
atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo
Cassio
Goncalves
Lima
(substituto[a]
integral),
Miriam
Denise
Xavier
(Presidente)Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 392/409) interposto por TOP 10 - PROMOCAO
DE VENDAS LTDA - ME. em face do acórdão (fls. 370/387) que julgou improcedente a impugnação
da Recorrente (fls. 323/347), apresentada em face do auto de infração DEBCAD no 51.043.714-1
(terceiros), lavrado em decorrência da exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional
(competências 02/2010 a 13/2013).
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
3
Conforme o relatório fiscal (fls. 33/43), a Recorrente foi excluída do SIMPLES
Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2009, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
no 82/2014. Apesar disso, posteriormente a tal data, permaneceu recolhendo as contribuições
sociais como se fosse optante do SIMPLES. Mais especificamente, narra o relatório fiscal que, em
20/01/2009, o Sr. Edir Rosélio Francisco passou a ser sócio-administrador da Recorrente. Contudo,
o Sr. Edir já era administrador de outras empresas que (i) a RFB considerou constituírem um grupo
econômico de fato; e (ii) cuja receita bruta global ultrapassa o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3o da Lei Complementar 123/2006.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 323/347, alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente
a. Que a fiscalização extrapolou o prazo previsto no MPF, não tendo sido
apresentadas justificativas para suas seguidas prorrogações; e
b. Violação ao contraditório e à ampla defesa, eis que os autos de infração não
conteriam descrição precisa da infração a ela imputada, nem a comprovação dos
fatos geradores;
c. A impossibilidade de lavratura do auto de infração na pendência do julgamento da
impugnação ao ADE que a excluiu do SIMPLES Nacional
2. No mérito
a. A inexistência de grupo econômico;
b. O afastamento da solidariedade entre as empresas componentes do suposto grupo;
c. A necessidade de exclusão dos valores referentes a verbas indenizatórias e dos
montantes já recolhidos no SIMPLES NACIONAL;
d. A não incidência das contribuições previdenciárias sobre horas extras;
e. A existências de erros na base de cálculo utilizada pela fiscalização;
f. A existência de bis in idem, decorrente do fato de que foram lavrados autos de
infração em face das outras empresas do suposto grupo econômico sobre os
mesmos fatos geradores;
g. A impossibilidade de cobrança de contribuições devidas a terceiros por empresa
prestadora de serviços;
h. A necessidade de realização de perícia, para a qual indicou quesitos e assistente
técnico.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 370/387, que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
4
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples está sujeita, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES.
A demonstração de atuação em comum entre empresas, subordinada a uma
administração única e utilizando recursos partilhados, é suficiente para
caracterização de um grupo econômico de fato.
RECOLHIMENTO. SIMPLES. APROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2013
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO ELEITO PELO CONTRIBUINTE.
A intimação posta deve feita no domicílio eleito pelo sujeito passivo, não havendo
previsão legal para que seja feita no endereço do advogado ou procurador do
contribuinte.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização de perícia quando a solução da lide carece unicamente
de elementos comprobatórios da tese defensiva, que estão em seu poder, não
havendo questão complexa e não perscrutável nos próprios autos, e que exija a
análise de perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 431/447, em que
repetiu as seguintes alegações apresentadas na impugnação:
3. Preliminarmente
a. Que a fiscalização extrapolou o prazo previsto no MPF, não tendo sido
apresentadas justificativas para suas seguidas prorrogações; e
b. A impossibilidade de lavratura do auto de infração na pendência do julgamento da
impugnação ao ADE que a excluiu do SIMPLES Nacional
4. No mérito
a. A inexistência de grupo econômico;
b. O afastamento da solidariedade entre as empresas componentes do suposto grupo;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
5
c. A necessidade de exclusão dos valores referentes a verbas indenizatórias e dos
montantes já recolhidos no SIMPLES NACIONAL;
d. A não incidência das contribuições previdenciárias sobre horas extras;
e. A existências de erros na base de cálculo utilizada pela fiscalização;
f. A impossibilidade de cobrança de contribuições devidas a terceiros por empresa
prestadora de serviços;
g. A necessidade de realização de perícia, para a qual indicou quesitos e assistente
técnico.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 424, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 21/10/2015, tendo protocolado seu recurso voluntário em 06/11/2015,
conforme despacho de fl. 450) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1. Prorrogações do prazo da fiscalização
Alega a Recorrente a nulidade do procedimento fiscal, eis que a fiscalização teria
sido prorrogada por prazo irrazoável sem justificativa e sem que tivesse sido regularmente
cientificada dos termos de prorrogação.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
2.2. Impossibilidade de lavratura dos autos de infração antes do julgamento
definitivo do ADE de exclusão do Simples.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
6
Alega a Recorrente que os autos de infração objetos do presente processo não
poderiam ter sido lavrados na pendência de decisão definitiva do PAF no11516.720.902/2014-86,
que analisa impugnação e recurso do contribuinte apresentados em face do indeferimento de sua
exclusão do Simples. Considero, contudo, que não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido,
eis que este está de acordo com a Súmula CARF no77, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Ademais, da análise do sistema de acompanhamento processual deste Conselho,
verifica-se que o PAF no11516.720.902/2014-86 foi definitivamente encerrado, com a manutenção
do ADE de exclusão da Recorrente do Simples.
Desse modo, correta constituição das contribuições previdenciárias objetos dos
presentes autos, na forma feita pela autoridade lançadora.
3. Mérito:
3.1. Inexistência de grupo econômico
Defende a Recorrente a inexistência de grupo econômico, tal qual imputado pela
autoridade lançadora. Defende também que deveria ser afastada a solidariedade atribuída pela
autoridade lançadora às demais empresas integrantes do suposto grupo.
Como relatado, a existência de um grupo econômico entre a Recorrente e outras
empresas foi utilizado pela fiscalização (i) para excluir a Recorrente do SIMPLES Nacional e (ii) para
atribuir responsabilidade tributária às demais empresas de dito grupo econômico pelos créditos
tributários objetos do presente processo. Em ambas as situações, entendo que as alegações não
podem ser acolhidas.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES não é objeto do presente processo, mas do
PAF no11516.720.902/2014-86. No presente processo, buscou-se apenas constituir os créditos
tributários que deixaram de ser constituídos e recolhidos pela Recorrente no período posterior à
sua exclusão do SIMPLES. A análise da existência ou não do grupo econômico é, assim, irrelevante
nos presentes autos, já que extrapola seu objeto.
Além disso, não se vislumbra legitimidade da Recorrente para veicular o pedido de
afastamento da solidariedade imputada às demais empresas do grupo. Apesar de intimadas, as
corresponsáveis não impugnaram o auto de infração. Vale mencionar, neste sentido, a Súmula
CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
7
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado..
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Ante o exposto, não há como prover as alegações.
3.2. Impossibilidade de contribuições devidas ao “Sistema S” de empresa
prestadora de serviços
Alega a Recorrente que apenas as empresas comerciais estariam sujeitos às
contribuições destinadas ao “Sistema S”, nos termos do Decreto-lei no 8.621/46. Sendo uma
prestadora de serviços, as contribuições objetos do presente processo seriam indevidas.
Da análise do auto de infração (fls. 12/31), verifica-se que o FPAS da Recorrente é
5150 e que as contribuições cobradas são destinadas às seguintes entidades/fundos: salário-
educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Isto posto, nota-se que em relação ao salário educação, destinado ao FNDE, sua
constitucionalidade foi confirmada pelo STF, nos termos da Súmula 732: “É constitucional a
cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”. Além disso, a legislação de regência não traz
nenhuma diferenciação entre empresas prestadoras de serviços e outras empresas, não
merecendo guarida a tese defendida pela Recorrente.
Em relação às contribuições para o SESC e SENAC, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n° 499, assentou expressamente serem devidas pelas
empresas prestadoras de serviço, eis que enquadradas no plano sindical da Confederação
Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT e seu anexo:
STJ - Súmula n° 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições aos Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
É igualmente devida a contribuição para o SEBRAE, pelas empresas prestadoras de
serviço, considerando que é prescindível a contraprestação direta em favor do contribuinte,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 635.682/RJ, com
repercussão geral reconhecida (Tema 227 da repercussão geral):
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
8
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG 23-05-
2013 PUBLIC 24-05-2013)
Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 495 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
Ante o exposto, improcedem as alegações da Recorrente.
3.3. Erros e inconsistências na base de cálculo, exclusão de verbas indenizatórias e
horas extras. Pedido de perícia
Em caráter subsidiário às alegações previamente apresentadas, alega a Recorrente
que deveriam ser excluídas do lançamento as verbas de natureza indenizatória. Vale transcrever a
alegação da Recorrente (fl. 443):
Contudo, da forma como fora elaborada a planilha, não há como se inferir se o
agente fiscal efetivamente incluiu parcelas indenizatórias (como aviso prévio
indenizado, férias indenizadas, salário família, vale transporte, abono de férias,
entre outros) no conceito de "remuneração" ou não.
Diante desse quadro, requer seja cancelado o lançamento realizado ou,
sucessivamente, sejam apuradas quais verbas foram incluídas no conceito de
"remuneração", para que então se excluam aquelas de natureza indenizatória.
De forma semelhante, a Recorrente alega que a autoridade lançadora teria
considerado o pagamento de horas extras como fato gerador da contribuição previdenciária, as
quais, igualmente deveriam ser excluídas do lançamento.
Por fim, a Recorrente requer a realização de perícia contábil e apresenta os
seguintes quesitos:
1) Qual a origem dos valores que se fizeram constar nos discriminativos de
débitos elaborados pelo agente fiscalizador?
2) A formação da base de cálculo dos tributos considerados devidos está correta?
3) As penalidades aplicadas estão corretas?
Pois bem, como já analisado no item 2.3 deste voto, as bases de cálculo dos
lançamentos foram feitas com base nas GFIPs e nas folhas de pagamento, documentos estes
elaborados pela própria Recorrente, que teria, assim, plenas condições de identificar sua
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
9
composição. Apesar disso, a Recorrente apresentou alegações genéricas sobre supostas verbas
que não deveriam constar da base de cálculo das contribuições lançadas, sem especificar quais
seriam e qual seria o valor correto do lançamento. Dito de outro modo, caberia à Recorrente
demonstrar quais verbas constantes de suas folhas de pagamento teriam caráter não
remuneratório e seu valor, o que deixou de ser feito.
O pedido de perícia contábil também deve ser indeferido. Os quesitos, de caráter
absolutamente genéricos, apresentados pela Recorrente revelam inexistir ponto controvertido
que exija conhecimento contábil específico. Caberia à Recorrente, na impugnação, indicar as
verbas constantes em suas folhas de pagamento sobre as quais não deveriam compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias. A perícia não se presta a suprir material probatório a
que estaria a parte incumbida.
Ante o exposto, as alegações da Recorrente devem ser consideradas
improcedentes.
3.4. Aproveitamento de valores recolhidos na sistemática do SIMPLES
Por fim, requer a Recorrente o aproveitamento dos valores por ela já recolhidos na
sistemática do SIMPLES Nacional.
Tal pedido foi indeferido pelo acórdão recorrido, sob a justificativa de que tal
aproveitamento seria vedado, nos termos da IN RFB no 900/2008.
Pois bem. Nos termos da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
(destaque do relator)
Com efeito, o art. 13, § 3o da Lei Complementar no 123/2006 prevê hipótese de
dispensa legal do recolhimento, pelas empresas optantes pela sistemática do SIMPLES, das
“contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço
social autônomo”. Ou seja, as contribuições recolhidas na sistemática do SIMPLES Nacional não
substituem as contribuições devidas a terceiros, como ocorre com as contribuições previdenciárias
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721447/2014-36
10
da empresa. Desse modo, as contribuições recolhidas pela Recorrente na sistemática do SIMPLES
não podem ser deduzidos das contribuições devidas a outras entidades e fundos, mas apenas às
contribuições previdenciárias.
Ante o exposto, o pedido da recorrente deve ser desprovido.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 423
DF CARF MF
Original